Tribunal: TJMT
Processo: 1018053-97.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1018053-97.2021.8.11.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1018053-97.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: SERGIO COSTA BEBER STEFANELO.
AGRAVADO: UNIMED VALE DO SEPOTUBA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.
Processo na origem: 1002204-32.2021.8.11.0050
Comarca de Campo Novo do Parecis.
Agravo de instrumento interposto por SERGIO COSTA BEBER STEFANELO de decisão que indeferiu tutela de urgência.
AÇÃO: Ação de Obrigação de Fazer (Proc. n° 1002204-32.2021.8.11.0050) que SERGIO COSTA BEBER STEFANELO move contra UNIMED VALE DO SEPOTUBA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.
DECISÃO AGRAVADA (ID 104790479 - Pág. 2/4): indeferiu pedido de tutela de urgência para compelir a operadora do plano de saúde a autorizar e custear o procedimento cirúrgico DBS para Parkinson prescrita ao autor-agravante.
AGRAVO: SERGIO COSTA BEBER STEFANELO recorre e defende a ilegalidade da recusa do custeio para a realização do procedimento cirúrgico ao argumento de que não preenche os requisitos da DUT emitida pela ANS. Sustenta que a escolha do melhor momento para a realização da cirurgia é encargo do médico especialista. Argumenta que a evolução da doença é progressiva, com comprometimento da função motora do autor, e a demora pode implicar em risco de não haver sucesso no procedimento. Esclarece que o autor sempre foi pessoa ativa e participativa, tendo inclusive sido prefeito daquela municipalidade, porém a doença o impede de exercer as atividades normais. Insiste que não há irreversibilidade na medida, porque pode ser reembolsado do valor pago, caso o resultado da ação seja favorável à agravada. Alega que estão presentes os requisitos para a concessão de tutela de urgência. Pugna pela antecipação da tutela recursal, para determinar a imediata realização da CIRURGIA DE DBS PARA PARKINSON custeada pela reclamada UNIMED VALE DO SEPOTUBA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para ratificar a antecipação de tutela.
É o relato.
Decido.
O agravante narra que é conveniado à UNIMED VALE DO SEPOTUBA, com o plano de saúde UNIPLUS VALE COLETIVO EMPRESARIAL, através de contrato no 531.1139.
Foi diagnosticado como portador de doença de Parkinson, já há mais de 05 (cinco) anos. Vem sendo tratado desde então com medicamentos, porém a doença continua se agravando, razão pela qual foi solicitado tratamento cirúrgico com a IMPLANTAÇÃO DE ELETRODOS CEREBAIS, a estimulação cerebral profunda, conhecida por DBS (Deep Brain Stimulation).
O procedimento cirúrgico foi negado, sob argumento de que o agravante não preenche as diretrizes de utilização para cobertura de procedimento de saúde suplementar (DUT) emitido pela ANS.
O agravante ajuizou a demanda originária com o fito de compelir a agravada a autorizar e custear o procedimento cirúrgico, porém o Juízo indeferiu o pleito antecipatório.
Pois bem. Insurge-se o agravante contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência.
A tutela cujos efeitos se antecipa é aquela que, mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.
Para a concessão, então, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final.
No caso, restou demonstrado que o autor celebrou com a requerida um contrato de prestação de serviços médicos e hospitalares, fato esse que não foi contestado pela agravada.
Ficou claro também que a ANS não exclui a patologia que acomete o autor – Parkinson – do rol de cobertura dos planos de saúde. Assim, observa-se a presença da probabilidade do direito do autor ao tratamento buscado.
O autor, ora agravante, logrou demonstrar não somente a necessidade, mas também a urgência do tratamento cirúrgico, após a tentativa de tratamento medicamentoso por mais de 05 anos.
A urgência foi comprovada pelo Laudo Médico subscrito pelo profissional de saúde que o acompanha, conforme se verifica do documento juntado no ID 104790480 - Pág. 37.
Em que pese o fato de não ter sido usada a palavra “urgência” na confecção do laudo, este afirma categoricamente que “A cirurgia é a única terapia com eficácia comprovada neste caso depois de todos os ajustes de anos realizados”, e conclui que “Enfim, o paciente necessita realizar o mais rápido possível a cirurgia para que tenha os benefícios esperados para a sua idade e seu grau de doença. A não realização deste tipo de cirurgia no tempo adequado implica em um prejuízo enorme para o paciente, principalmente no que se refere à qualidade de vida”.
Desse modo, o comprometimento do resultado da cirurgia torna o procedimento de caráter urgente, porque lhe pode gerar incapacidade permanente grave, portanto necessita ser realizado num intervalo curto de tempo.
Portanto, ainda que numa análise preliminar, é possível constatar o perigo de dano caso a realização da cirurgia seja postergada por mais tempo, considerando-se que a prescrição foi feita em agosto/2021 e, até o presente momento, não se tem notícias de que tenha sido aprovada.
Nesse sentido:
“Agravo de Instrumento – Obrigação de fazer – Plano de Saúde – Deferimento de tutela de urgência para compelir a rés a fornecer ao autor, para a cirurgia de implante, o aparelho DBS recarregável profundo da marca Medtronic, modelo Activa RC – Análise perfunctória que demonstra o preenchimento das condições para a manutenção da tutela deferida ante a presença dos elementos que evidenciam a probabilidade do direito – Tutela mantida – Agravo desprovido. (TJ-SP - AI: 21616020520198260000 SP 2161602-05.2019.8.26.0000, Relator: A.C.Mathias Coltro, Data de Julgamento: 11/09/2019, 5a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/09/2019)
Realça-se que, a princípio, deve prevalecer a proteção da vida, saúde e da dignidade do autor, principalmente por ser evidente no caso o caráter de urgência do tratamento prescrito, em virtude do diagnóstico do agravante.
Isso posto, verificados, pelo menos em sede de cognição sumária, a possibilidade do direito e o perigo de dano, CONCEDE-SE A TUTELA DE URGÊNCIA para determinar que a empresa agravada autorize a realização do procedimento cirúrgico prescrito ao agravante, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária no valor de R$500,00 reais.
Intime-se a agravada para cumprir a determinação e para, querendo, apresentar contraminuta.
Comunique-se o Juízo de origem.
Cuiabá, 19 de outubro de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator
6